Tribunal: STF
Processo: AI 546092
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART.
 5º, II, XXXV E LIV, DA CF/88.
Para se chegar a conclusão diversa
daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário
reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na esfera do recurso
extraordinário, de acordo com a Súmula 279/STF.
Necessidade de
exame prévio de norma infraconstitucional para a verificação de
contrariedade ao Texto Maior.
Caracterização de ofensa reflexa ou
indireta.
Agravo regimental a que se nega provimento.